Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-63.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000966-63.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VELLORE S/A - CNPJ: 01.723.086/0001-43 (RECORRIDO), MICHELLE PINTERICH - CPF: 839.153.979-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICO A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS-ST. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária Cível oriunda de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na apreensão de mercadorias e na vinculação de sua liberação ao pagamento de ICMS devido por substituição tributária e multa, no valor total de R$ 17.967,08. A impetrante requereu a liberação das mercadorias apreendidas e o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-ST, tendo posteriormente restringido a controvérsia à ilegalidade da apreensão. A sentença concedeu a segurança para determinar a liberação da carga, sobrevindo remessa necessária.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar a apreensão de mercadorias quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova pré-constituída; e (ii) estabelecer se a retenção de mercadorias com condicionamento de sua liberação ao pagamento de ICMS-ST e multa configura meio coercitivo ilícito de cobrança tributária.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança é via adequada para tutela de direito líquido e certo quando a ilegalidade do ato administrativo é demonstrada de plano por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A autoridade fiscal condiciona a liberação das mercadorias ao pagamento do ICMS-ST e da multa, o que caracteriza meio indireto de coerção ao adimplemento de obrigação tributária.

5.

A Súmula 323 do STF veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

6.

A Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos, especialmente a execução fiscal, e não pode empregar medidas restritivas que inviabilizem a atividade econômica do contribuinte.

7.

O entendimento firmado pelo TJMT no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 admite apreensão de mercadorias apenas em hipóteses de caráter estritamente fiscalizatório, não quando a medida é utilizada como instrumento de coerção para pagamento de tributos.

8.

A retenção das mercadorias, vinculada expressamente ao pagamento do tributo e da multa e mantida sem prazo definido para apreciação do pedido administrativo de revisão, evidencia natureza coercitiva, afastando a incidência da exceção admitida no IRDR.

9.

A impetrante delimita a controvérsia à ilegalidade da apreensão, sem discussão, nesta via, sobre a validade do lançamento tributário, o que reforça a adequação do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5.

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é cabível para impugnar apreensão de mercadorias quando a controvérsia sobre a ilegalidade do ato administrativo é resolvida com base em prova pré-constituída. 2. A retenção de mercadorias condicionada ao pagamento de ICMS-ST e multa configura meio coercitivo ilícito de cobrança tributária. 3. A apreensão de mercadorias somente se admite, nos termos do precedente indicado, quando ostenta caráter estritamente fiscalizatório, e não quando serve à exigência de pagamento de tributo. 4. A decisão que determina a liberação das mercadorias apreendidas não implica exame da validade do lançamento tributário, que deve ser discutido pelas vias próprias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária Cível, oriunda do Mandado de Segurança n. 1000966-63.2025.8.11.0041, impetrado por VELLORE S/A contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na apreensão de mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1181494-8/9.

Narra a impetrante que, em 09/12/2024, durante fiscalização de trânsito realizada em veículo da transportadora CARVALIMA TRANSPORTES LTDA, no Município de Cuiabá/MT, houve a apreensão de mercadorias de sua propriedade, destinadas à revenda, sob o fundamento de suposta ausência de destaque e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST).

Relata que a autoridade fazendária condicionou a liberação das mercadorias ao pagamento do imposto no valor de R$ 8.953,54, acrescido de multa de igual montante, totalizando R$ 17.967,08.

Sustenta a ilegalidade do ato, ao argumento de que a retenção das mercadorias configura meio coercitivo para cobrança de tributo, em afronta à Súmula 323 do STF, bem como aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, a inexistência de obrigação tributária em relação a parte das mercadorias, seja porque houve o regular destaque do ICMS-ST, seja porque, quanto a outros produtos, inexiste convênio entre os Estados envolvidos (Paraná e Mato Grosso) que imponha a sujeição ao regime de substituição tributária.

Informa que protocolizou pedido de revisão administrativa do lançamento, sem prazo para apreciação, permanecendo, contudo, a exigência de pagamento como condição para liberação da carga.

Requereu, liminarmente e no mérito, a liberação das mercadorias apreendidas, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-ST. (Id. 355607913).

A liminar foi parcialmente deferida, para determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas. (Id. 355607931).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de necessidade de dilação probatória, e, no mérito, defendendo a legalidade da autuação e da exigência tributária. (Id. 355607931).

Sobreveio sentença concluindo pela concessão da ordem mandamental perquirida, confirmando a liminar, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, ao fundamento de que a retenção como meio coercitivo de cobrança de tributo é ilegal. (Id. 355607941).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal por força do reexame necessário.

A douta procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliane Cícero Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela ausência de interesse público relevante a enseja a atuação ministerial. (Id. 357212369).

Após, vieram-me os autos à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versam os autos sobre remessa necessária de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 100966-63.2025.8.11.0041, concessiva da segurança requestada.

A remessa necessária merece ser conhecida, porquanto presentes os requisitos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da apreensão e retenção de mercadorias como meio de exigir o recolhimento de ICMS-ST, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito n. 1181494-9.

De início, cumpre destacar que o mandado de segurança constitui via adequada para a tutela de direito líquido e certo quando demonstrada, de plano, a ilegalidade do ato administrativo, sendo desnecessária dilação probatória quando a matéria se resolve à luz de prova pré-constituída.

No caso concreto, restou incontroverso que a autoridade fiscal condicionou a liberação das mercadorias ao pagamento do ICMS-ST e da respectiva multa, circunstância que caracteriza, em essência, meio indireto de coerção ao adimplemento de obrigação tributária.

Tal prática encontra vedação expressa na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de seus créditos, notadamente a execução fiscal, sendo vedado utilizar medidas restritivas que inviabilizem o exercício da atividade econômica do contribuinte.

Embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, tenha admitido, em hipóteses específicas, a apreensão de mercadorias, tal entendimento se restringe às situações em que a medida possui caráter estritamente fiscalizatório, e não quando utilizada como instrumento de coerção para pagamento de tributos.

E é exatamente esse o ponto distintivo do caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a retenção das mercadorias não se deu apenas para verificação de eventual irregularidade, mas foi expressamente vinculada à exigência de pagamento do tributo e da multa, inclusive sem prazo definido para análise do pedido administrativo de revisão, o que evidencia seu caráter coercitivo.

Nesse contexto, a hipótese dos autos não se amolda às exceções admitidas pelo referido IRDR, mas sim à vedação consagrada pela Súmula 323 do STF.

Ressalte-se que a própria impetrante, em aditamento à inicial, restringiu a controvérsia à ilegalidade da apreensão, afastando a discussão quanto à exigibilidade do ICMS-ST, o que reforça a adequação da via eleita e delimita o objeto da presente demanda.

Assim, não há falar em necessidade de dilação probatória, tampouco em inadequação do mandado de segurança.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar a liberação das mercadorias.

Por fim, registre-se que a presente decisão não implica análise acerca da validade do lançamento tributário, que poderá ser discutido pelas vias próprias.

Diante do exposto, CONHEÇO da remessa necessária e, n mérito, RATIFICO A SENTENÇA, submetida ao reexame, mantendo incólume a decisão que concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026